Tribunal: STF
Processo: Rcl 58019
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André, nos autos do Processo 0000043-06.2012.5.02.0431.



    Na petição inicial, sustenta-se que a decisão reclamada, ao determinar que o rito de pagamento das dívidas da Empresa Pública reclamante não ocorra por meio de precatórios, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437.



    Nesse mesmo sentido, aduz que “[a]s atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial” (eDOC 1, p. 16).



    Nesses termos, assevera que “[c]onsiderando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos” (eDOC 1, p. 13).



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado, “garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADPF 275, 387 e 437, casse a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André, da 2ª Região, Processo nº 0000043-06.2012.5.02.0431, exarada nos autos da reclamação trabalhista em que contenda com WALQUIRIA BERNARDES, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatório”. (eDOC 1, p. 28)



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, saliento que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso em análise, a reclamante sustenta que o ato reclamado teria afrontado as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275, 387 e 437.



    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais.



    Nesse contexto, salientei que o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, conclui-se que é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Assinalo, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020; grifei)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    Na espécie, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:



    “(...) 



    HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 396 a fim de fixar o crédito exequendo bruto no montante de R$16.323,56 vigente em 01/11/2021, valor este apurado aplicando-se a SELIC, que contempla tanto juros quanto correção monetária, em observação a decisão da matéria na ADC 58, do C. STF, sendo R$9.221,92 o principal e R$7.101,64 a SELIC sobre o principal”. 



    (...) 



    Oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando a transferência do depósito recursal de fls. 198 (R$6.290,00 em 04/05/2015) acrescidos da devida atualização desde a data do depósito, para o Banco do Brasil, Agência 3304-9, à disposição deste Juízo. 



    Como medida de celeridade processual, confiro FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão.



    Proceda a Secretaria da Vara a movimentação do processo para a fase de execução. 



    Cite-se a reclamada para pagamento da diferença devida”. (eDOC 10)



    Ato contínuo, a autoridade proferiu a seguinte determinação:



    “Decorrido o prazo, proceda-se a penhora online em eventuais contas/aplicações da executada. Caso hja bloqueio de valor excedente, a parte ou seu advogado deverá peticionar, em 5 dias, informando o ocorrido, para que o importe seja imediatamente liberado”. (eDOC 11)



    Desse modo, entendo que o Juízo reclamado, ao assim decidir, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS AGRAVOS INTERNOS EM RECLAMAÇÃO. O PRIMEIRO, INTERPOSTO PELA CRAISA, REFERENTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. O SEGUNDO, INTERPOSTO PELA SEMASA, PEDINDO A REFORMA DA DECISÃO POR SER A CRAISA EMPRESA PÚBLICA, NÃO DETENTORA DE PRERROGATIVAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. 1. Majoração de honorários e correção do valor da causa incabíveis na presente sede recursal. 2. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275, 387 e 437; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253. O STF vem acolhendo tal pretensão reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em serviço de monopólio estatal e sem fins lucrativos, excepcionando, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais. Precedentes. 3. Agravos internos a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”. (Rcl 47.972 ED-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021; Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André, nos autos do Processo 0000043-06.2012.5.02.0431, determinando que outro seja proferida, desta vez com observância do entendimento firmado nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente